Tribunal: STF
Processo: RE 72401
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-02
Data de publicação: 1972-05-02

Ementa:
- Crime de descaminho. 
Habeas corpus concedido, por falta de perícia em que se apurasse ser de procedência estrangeira mercadoria apreendida e avaliada. 
Perfume "Cabochard" e outros; fumo "Half and Half"; talco "Yardley"; potes de creme "Balmain Paris" etc. 
Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar o acórdão que concedeu o habeas corpus.